Tribunal: TJDFT
Processo: 0716098-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA JUDICIALIZADA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. QUANTUM FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte MUNDO TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA – ME, parte autora, em face da sentença que julgou improcedente seu pedido inicial e procedente o pedido contraposto, para a condenar a pagar ao recorrido/réu, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com encargos legais. Em seu recurso, a recorrente alega não haver ilícito praticado por ela, sustentando ter agido dentro do seu regular direito ao ajuizar ação de cobrança em desfavor do recorrido. Narra ter procurado o Poder Judiciário a fim de cobrar dívida do recorrido e aduz estar sendo responsabilizada por ter se valido das vias legais para exercer seu direito de pedir. Afirma não haver dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença, a fim de indeferir o pleito contraposto indenizatório. Pretende, por fim, que, persistindo a condenação, seja esta reduzida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49652457 e 49652458). Contrarrazões apresentadas (ID 49654060).
III. Na origem, a recorrente/autora narra ser credora da recorrida/ré, relação supostamente originária de dívida referente à compra de passagens aéreas em favor do recorrido. Entretanto, a sentença combatida julgou improcedente o pedido inicial, haja vista que a documentação acostada aos autos evidencia que os serviços alegados foram contratados por terceiro (SANDRO AURÉLIO FONSECA MACHADO), não pelo recorrido/réu. Ademais, compulsando os autos, ficou demonstrado que a recorrente pretendia cobrar em duplicidade valores que já são objeto de cobrança em desfavor do terceiro contratante em outros processos judiciais.
IV. Nesse contexto, cabe ressaltar que o recorrido não firmou negócio jurídico com o recorrente, eis que o único contratante dos serviços foi um terceiro, o qual, inclusive, emitiu vários cheques para a parte requerente, conforme se demonstra dos documentos acostados aos autos.
V. Nesse sentido, resta comprovada a cobrança indevida, que foi judicializada, por ter o recorrente acionado judicialmente pessoa diversa da efetivamente responsável por responder pelos valores cobrados. Assim, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, é cabido o deferimento do pedido contraposto de indenização em danos morais, não havendo que se falar em reforma da sentença combatida. A situação experimentada pelo recorrido supera os limites do mero aborrecimento. Assim, se os transtornos e aborrecimentos suportados extrapolam os limites da normalidade, ocorrendo perturbação nas relações psíquicas e na tranquilidade de uma pessoa, configura-se o dano moral.
VI. No que tange ao valor da condenação em danos morais, referida indenização possui três finalidades: a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente; punição para a parte requerida; e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. Ademais, a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor.
VII. Nesse contexto, analisando o presente caso, concluo que o valor a título de danos morais é devido pelo recorrente em favor do recorrido. Concluo, ainda, atento às diretrizes acima elencadas, que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, de forma a compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Acertada, portanto, neste ponto, a sentença vergastada. Isto posto, não merece prosperar a pretensão do recorrente.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95